Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011441-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 061.665.298-48 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.094.811-61 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA BASSI - CPF: 254.189.358-28 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS C/C DAÇÃO EM PAGAMENTO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita formulado por pessoa jurídica
em
ação declaratória cumulada com dação em pagamento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante apresentou documentação suficiente a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas é admitida pela jurisprudência, desde que demonstrada, de forma cabal, sua incapacidade financeira, conforme previsão do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e Súmula 481/STJ.

4. A agravante apresentou provas suficientes de sua insolvência, incluindo inadimplemento de Cédulas de Crédito Bancário superiores a R$ 4 milhões, protestos registrados, e mais de R$ 14 milhões em ações judiciais de execução.

5. A existência de patrimônio, por si só, não afasta a hipossuficiência quando não há liquidez ou possibilidade real de alienação, especialmente diante da inadimplência generalizada e da ausência de ativos disponíveis para cobrir custos judiciais expressivos.

6. As custas estimadas em mais de R$ 66 mil, mesmo parceladas, demonstram desproporcionalidade frente à capacidade financeira atual da empresa, comprometendo o acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica é admissível, desde que comprovada a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais. 2. A demonstração de passivo elevado, inadimplemento generalizado e ausência de liquidez é suficiente para o reconhecimento da hipossuficiência econômica, ainda que existam bens imóveis ou veículos registrados em nome da empresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1034248-55.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND
D
E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste /MT, que, nos autos de ação declaratória de direitos, indeferiu o pedido de concessão da
justiça gratuita, ao fundamento de que a empresa não apresentou elementos suficientes que comprovassem sua hipossuficiência.

A agravante sustenta que, embora seja pessoa jurídica, encontra-se em situação de profunda dificuldade financeira, agravada por diversos processos judiciais em curso, conforme certidões juntadas, bem como por restrições nos sistemas de proteção ao crédito.

Argumenta, ainda, que está inadimplente com fornecedores, não possui recursos líquidos disponíveis e que a ausência da gratuidade inviabiliza o regular exercício do direito de ação.

Com bases nesses argumentos, requer, ante a possibilidade do indeferimento e cancelamento da distribuição, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurs
o e, no mérito, o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (id.
280538353
).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (id.
285941890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND
D
E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central do presente agravo de instrumento consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou de maneira inequívoca sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, pressuposto essencial para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme preconiza a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa
na Súmula 481, segundo a qual:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso concreto, diversamente do entendimento adotado pelo juízo de origem,
a agravante juntou documentação suficiente para demonstrar a efetiva dificuldade financeira que enfrenta, evidenciando que o pagamento das custas processuais comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

Conforme se extrai dos autos, a empresa figura como devedora em diversas obrigações inadimplidas, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário nº 578.208.183, no valor de R$ 2.591.020,22 (ID 186612932), além de outra CCB no valor de R$ 2.083.975,79, com vencimentos até junho de 2027 (ID 186612940).

Também consta contrato vencido de R$ 500.000,00 (ID 186615599), bem como demonstrativo de inadimplemento superior a R$ 4.100.000,00, distribuído entre diversas parcelas vencidas (ID 186615624).

Além disso, a agravante enfrenta protestos no montante de R$ 1.696.267,09 (ID 186612934) e responde a execuções judiciais que somam mais de R$ 14.000.000,00 (ID 186617598), quadro que reforça a alegada ausência de liquidez.

A alegação do agravado de que a empresa é proprietária de bens móveis e imóveis (
IDs
285941891, 285941892 e 285941894) não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente diante do expressivo passivo e da incapacidade demonstrada de adimplir suas obrigações correntes
.

Ressalte-se que a ação originária visa à dação em pagamento de ações sem liquidez imediata, avaliadas em R$ 5,1 milhões, cuja aceitação ainda depende de reconhecimento judicial. A frustração dessa pretensão inviabiliza não apenas a quitação do débito discutido, mas também o cumprimento de outras obrigações pendentes, o que evidencia a incapacidade da agravante de arcar com os custos processuais, reforçando a necessidade de concessão da justiça gratuita para garantir o acesso à jurisdição
.

Conforme destacado na decisão liminar (ID 280538353), foi atribuído à causa o valor de R$ 2.591.020,22, resultando, segundo simulação no sítio eletrônico do TJMT, em custas processuais de R$ 66.525,50.

Ainda que se admitisse o parcelamento desse valor em seis vezes, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil e das normas da Corregedoria-Geral da Justiça, cada parcela alcançaria R$ 11.087,58, o que se mostra manifestamente incompatível com a situação financeira demonstrada pela agravante. Tal desproporcionalidade justifica, inclusive sob a ótica da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, o deferimento do benefício
pleiteado.

Esta Câmara já decidiu desta forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
[...]
O Código de Processo Civil exige que pessoas jurídicas comprovem, de forma cabal, sua insuficiência de recursos para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação inequívoca da incapacidade financeira (Súmula 481/STJ).
No caso, a agravante apresentou diversos documentos comprobatórios da sua situação de insolvência financeira, como balanço patrimonial com expressivo déficit, extratos bancários com saldos negativos, certidões de dívida ativa, registros de protestos, inclusão no cadastro de inadimplentes e contratos de empréstimos
com juros elevados, evidenciando a incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio funcionamento
.
A parte agravada não apresentou elementos aptos a desconstituir as provas documentais apresentadas pela agravante, limitando-se a alegações genéricas sobre inadimplência deliberada. A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional para assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não possuem recursos para custear o processo. [
...]
: 1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal de sua insuficiência de recursos. 2. Documentos como balanço patrimonial deficitário, extratos bancários negativos, certidões de dívida ativa e registros de protestos são elementos idôneos para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
[...]
(N.U 1034248-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Dessa forma, tendo em vista que a documentação apresentada demonstra de maneira suficiente a impossibilidade da agravante de suportar as custas processuais sem comprometer a continuidade de sua atividade empresarial, revela-se necessária a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, destaco que nada obsta que o agravado, nos termos do art. 100 do CPC, impugne a qualquer tempo a concessão do benefício, cabendo-lhe comprovar eventual capacidade financeira da parte adversa. Ressalto, ainda, que o deferimento da justiça gratuita em sede recursal não impede a apuração posterior, pelo juízo de primeiro grau, de eventual alteração nas condições econômicas da parte beneficiária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025